Tribunal: TJDFT
Processo: 0704799-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. UNIMED CENTRO-OESTE E TOCANTINS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. DEFERIMENTO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Centro-Oeste e Tocantins em liquidação extrajudicial contra decisão que, em ação em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica.
2. A concessão da gratuidade de justiça (art. 98 do CPC) à pessoa jurídica com fins lucrativos reclama declaração de hipossuficiência ou poderes especiais da procuração para essa finalidade (art. 105, caput, do CPC), bem como demonstração de impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo (inciso XXXIV do art. 5o da CF/88).
3. Comprovada a ausência de faturamento bruto pela parte, a inexistência de saldo em conta corrente que ultrapasse R$100,00, bem como balanço patrimonial dando conta que o seu patrimônio líquido se encontra negativo (passivo a descoberto), defere-se o benefício da gratuidade de justiça à cooperativa médica.
4. Recurso conhecido e provido.